Tribunal: TJES
Processo: 5008202-76.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Regime Estatutário; Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-76.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DANILA SAITH FERREIRA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por DANILA SAITH FERREIRA contra a decisão administrativa que, tendo como suposta autoridade coatora o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, recusou o certificado do curso de especialização em Psicopedagogia Institucional, no concurso público - Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU.

Em suas razões, a impetrante aduz que, em apertada síntese que: a) que foi aprovada em concurso público do magistério estadual, regido pelo Edital SEGER/SEDU n° 001/2022, para o cargo de Professor Pedagogo, tendo sido convocada para apresentar documentação para efeitos de enquadramento de carreira; b) que a Comissão Interna rejeitou seu certificado de pós-graduação em “PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL” por supostas irregularidades no cadastro do curso no sistema e-MEC, pois “não atendia ao art. 1º, § único, inciso I da Res. CNE/CES nº 2, de 12/02/2014. Nomenclatura do Curso Divergente do Sistema E-MEC - Art. 103, Decreto nº 9.235, 15/07/2017”; c) que por tal razão foi enquadrada no nível IV, ao invés do nível V da carreira; d) que o mesmo título utilizado e aceito por parte da Comissão Interna do Concurso como critério de classificação na prova de títulos, não foi aceito como requisito para o enquadramento de nível para o cargo de professor.

Assim, alega que teve seu direito líquido e certo, de ser enquadrada no nível V do cargo de professora do magistério estadual, violado por decisão administrativa do Sr. Secretário de Saúde deste Estado.

Ao final, requer que seja, em sede de liminar, suspenso o referido ato lesivo, com a ratificação posterior da liminar e, consequentemente, seja enquadrada imediatamente no nível V da carreira, com os demais benefícios decorrentes do enquadramento.

Decisão inicial (ID 5709818) indeferindo o pedido liminar, tendo em vista não haver nos autos documentação apta a demonstrar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade praticada pela Autoridade Coatora, bem como urgência na medida.

Informações da autoridade coatora no ID 5814291.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6210796) no sentido de não oficiar no feito, diante da ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
DANILA SAITH FERREIRA
contra a decisão administrativa que, tendo como suposta autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
recusou o certificado do curso de especialização em Psicopedagogia Institucional, no concurso público - Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU.

Em suas razões, a impetrante aduz que, em apertada síntese que: a) que foi aprovada em concurso público do magistério estadual, regido pelo Edital SEGER/SEDU n° 001/2022, para o cargo de Professor Pedagogo, tendo sido convocada para apresentar documentação para efeitos de enquadramento de carreira; b) que a Comissão Interna rejeitou seu certificado de pós-graduação em “PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL” por supostas irregularidades no cadastro do curso no sistema e-MEC, pois “
não atendia ao art. 1º, § único, inciso I da Res. CNE/CES nº 2, de 12/02/2014. Nomenclatura do Curso Divergente do Sistema E-MEC - Art. 103, Decreto nº 9.235, 15/07/2017”
; c) que por tal razão foi enquadrada no nível IV, ao invés do nível V da carreira; d) que o mesmo título utilizado e aceito por parte da Comissão Interna do Concurso como critério de classificação na prova de títulos, não foi aceito como requisito para o enquadramento de nível para o cargo de professor.

Assim, alega que teve seu direito líquido e certo, de ser enquadrada no nível V do cargo de professora do magistério estadual, violado por decisão administrativa do Sr. Secretário de Saúde deste Estado.

Ao final, requer que seja, em sede de liminar, suspenso o referido ato lesivo, com a ratificação posterior da liminar e, consequentemente, seja enquadrada imediatamente no nível V da carreira, com os demais benefícios decorrentes do enquadramento.

Decisão inicial (ID 5709818) indeferindo o pedido liminar, tendo em vista não haver nos autos documentação apta a demonstrar qualquer ilegalidade e/ou irregularidade praticada pela Autoridade Coatora, bem como urgência na medida.

Informações da autoridade coatora no ID 5814291.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6210796) no sentido de não oficiar no feito, diante da ausência de interesse público relevante.

E, após compulsar detidamente os presentes autos, adianto que não vejo razões para alterar o entendimento proferido em sede de decisão preliminar.

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados:
RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019,
AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

Sob tal enfoque, verifico que a Comissão Interna do concurso público (Edital nº 01/2022 – SEGER/SEDU) rejeitou o certificado de pós-graduação da impetrante em “PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL” por supostas irregularidades no cadastro do curso no sistema e-MEC, pois “
não atendia ao art. 1º, § único, inciso I da Res. CNE/CES nº 2, de 12/02/2014. Nomenclatura do Curso Divergente do Sistema E-MEC - Art. 103, Decreto nº 9.235,15/07/2017
” e, por tal razão, foi enquadrada no nível IV, ao invés do nível V da carreira.

Conforme se infere da referida Resolução (CNE/CES nº 2, de 12 de fevereiro de 2014):

Art. 1º Fica instituído o cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos nas modalidades presencial e a distância por instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino.

Parágrafo único.
Farão parte do cadastro referido no
caput
, pelo menos, as seguintes informações sobre cada curso oferecido a partir do ano de 2012
:

I - título;

II - carga horária;

III - modalidade da oferta presencial ou a distância;

IV - periodicidade da oferta (regular ou eventual);

V - local de oferta;

VI - número de vagas;

VII - nome do coordenador;

VIII - número de egressos;

IX - dados sobre o corpo docente

[...]

Art. 3º Findo o prazo estabelecido pela SERES/MEC para o
cadastramento dos cursos de pós-graduação lato sensu (especialização),
serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no cadastro nacional
referido no Art. 1º
.

No caso dos autos, conforme se verifica na decisão administrativa e na resposta ao recurso administrativo interposto pela impetrante (ID’s 5558674 e 5558737), o certificado do curso de pós-graduação não atendeu às disposições do art. 1º, parágrafo único da Resolução CNE/CES nº 2, de 12/02/2014, tendo em vista que a nomenclatura do curso constante no certificado difere da registrada no sistema e-MEC (Art. 103, Decreto nº 9.235,15/07/2017
)
, sendo, portanto, considerado irregular pela comissão de enquadramento.

Compulsando a resposta ao recurso administrativo (ID 5558737), constata-se que o nome do curso registrado no certificado apresentado pelo impetrante, emitido pela Universidade Pitágoras Unopar, é “
Psicopedagogia Institucional”
.

Por sua vez, a alcunha consignada no Cadastro de Cursos do sistema e-MEC é “
Psicopedagogia Institucional V”.

Neste ponto, imperioso mencionar parte do parecer (ID 5814255) realizado pela assessoria da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), a qual pontua importância de se apreciar as divergências de nomenclaturas apresentadas em certificados de pós-graduação, a fim de identificar, de forma precisa, a que curso de fato se refere. Vejamos:

Após minuciosa consulta ao sistema e-MEC, foi possível constatar que o curso em análise se encontra oficialmente registrado como “
Psicopedagogia Institucional V
”, possuindo uma carga horária de 360 horas. Destaca-se, ademais, que o mencionado curso é disponibilizado na modalidade de Educação a Distância, a partir do marco temporal 02/01/2019.

No entanto, cumpre salientar um aspecto relevante: o certificado emitido ao concluinte faz menção exclusivamente à nomenclatura “
Psicopedagogia Institucional”, sem incorporar o numeral romano “V
”.
Esta particularidade ganha importância quando consideramos o contexto mais amplo do sistema e-MEC,
onde diversos cursos partilham designações similares, se distinguindo unicamente por meio de numerais
.
Dessa forma,

cada curso, ainda que compartilhe a mesma nomenclatura, é individualizado e distinto dos demais por esses algarismos, resultando na clara dedução de que se trata de entidades curriculares distintas
.

Dessa forma, conclui-se que tal discrepância, de fato, violou as diretrizes estabelecidos no item 12 – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS, subitem 12.4 do Edital SEGER/SEDU nº 01/2022, bem como o art. 1º, parágrafo único, inciso I em conjunto com art. 3º da Resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014.

Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pelo Edital do concurso e pela Resolução supracitada,
não identifico qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação
. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente.

Ressalto que, diferentemente do que tenta sustentar a impetrante, o presente caso não se trata de negativa de validade ao certificado expedido pela Universidade em questão, a qual certamente possui fé pública, mas sim a sua consonância com as regras insculpidas no edital do certame.

Desse modo, não verifico fundamentação relevante a amparar as alegações da impetrante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão do concurso.

Logo, considerando o não atendimento das diretrizes definidas no Edital do concurso, bem como na Resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014, o diploma em questão não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise.

Nesses termos, segura das razões expostas,
DENEGO
a segurança pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO QUE NÃO ATENDE ÀS DIRETRIZES DO EDITAL DO CONCURSO E DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2 DE 12/02/2014. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DA COMISSÃO DO CONCURSO. DENEGADA A SEGURANÇA.

1 -
Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

2 -
No caso dos autos, conforme se verifica na decisão administrativa e na resposta ao recurso administrativo interposto pela impetrante, o certificado do curso de pós-graduação não atendeu às disposições do art. 1º, parágrafo único da Resolução CNE/CES nº 2, de 12/02/2014, tendo em vista que a nomenclatura do curso constante no certificado difere da registrada no sistema e-MEC (Art. 103, Decreto nº 9.235,15/07/2017
)
, sendo, portanto, considerado irregular pela comissão de enquadramento.

3 -
Dentro desse cenário e levando em consideração que o diploma de pós-graduação apresentado não atende aos requisitos estabelecidos pelo Edital do concurso e pela Resolução supracitada, não identifica-se qualquer ilegalidade na conduta da autoridade dita coatora ao recusá-lo para fins de classificação. Isso se deve ao fato de que ela apenas seguiu as diretrizes estipuladas no edital do concurso, as quais a parte impetrante estava plenamente ciente.

4 -
Desse modo, não verifica-se fundamentação relevante a amparar as alegações da impetrante, nem mesmo prova pré-constituída capaz de inquinar de ilegalidade a r. decisão da comissão do concurso. Logo, considerando o não atendimento das diretrizes definidas no Edital do concurso, bem como na Resolução CNE/CES nº 2 de 12/02/2014, o diploma em questão não pode ser utilizado para fins de enquadramento da candidata no concurso público em análise.

5.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA